Tribunal: TJBA
Processo: 8038511-32.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038511-32.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAROLINA BRAGA DA PAIXAO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Ordinária. Servidora Pública. Impugnação à gratuidade de justiça. Rejeição. Preliminar de distribuição por dependência. Não acolhimento. Remuneração. Lei Municipal nº 1.448/2016 do Município de Camaçari. Distinção entre reajuste de carreira e revisão geral anual. Art. 37, X, da CF. Caso dos autos configura revisão geral anual. Ausência de motivação sobre a origem dos índices. Identidade entre o índice aplicado e a inflação verificada no ano de 2015. Reajuste de 10,67%. Separação de poderes. Súmula nº 37 do STF. Ausência de violação. Determinação de aplicabilidade da norma aos servidores municipais. Inexistência de óbice na Lei de Responsabilidade Fiscal. Hipótese que não sugere aumento de vencimentos. Precedentes do TJBA. Inversão dos ônus sucumbenciais. Sentença reformada.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
º
8038511-32.2019.8.05.0039
, em que figuram, como Apelante,
CAROLINA BRAGA DA PAIXAO
, e, como Apelado, o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares suscitadas e
dar
provimento ao Recurso
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: